Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, QUANTIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, somada a apreensão de expressiva quantidade de drogas 21.950g (vinte e um mil novecentos e cinquenta gramas) e de caderno com anotações que remetem ao comércio ilegal de drogas em diversas regiões da Ceilândia/DF demonstram a dedicação à atividade criminosa de venda entorpecente, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena tendo em vista o quantum de pena fixado, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.